Tribunal: TJPA
Processo: 0802810-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802810-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Agravo de instrumento
. Suspeição de magistrado. Remoção do magistrado. Perda de objeto. Preclusão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de suspeição de magistrado e indeferiu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspeição de magistrado que não mais atua no processo perde seu objeto; e (ii) verificar se houve preclusão para arguição da suspeição por intempestividade e manifestação posterior ao conhecimento dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A remoção do juiz indicado como suspeito da condução do processo há mais de três anos implica perda de objeto do incidente de suspeição.

4. A arguição intempestiva da suspeição, após manifestações e contestação nos autos, configura preclusão, nos termos dos arts. 146 e 148, § 1º do CPC. Precedentes.

5.

Tendo o Agravante deixado de arguir o incidente após o conhecimento dos fatos que fundamentam o pedido de suspeição, deve ser reconhecida a preclusão para arguição da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, I e IV; 146; 148, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1989494/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.09.2024; TJ-MG, Incid. 0095749-41.2022.813.0000; TJ-RS, PET 70084701986.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, realizada no per
í
odo de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802810-11.2024.8.14.0000) interposto por DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0802743-70.2020.8.14.0005), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada, na parte impugnada pelo Agravante, foi proferida com a seguinte conclusão:

INDEFIRO
as arguições de suspeição pelos réus Diego Renato Barbosa da Silva e Domingos Juvenil Nunes de Sousa, em razão da inépcia, da inadequação da via eleita, da preclusão lógica e da ausência de vício subjetivo na atuação do magistrado, uma vez que não há provas de amizade íntima e/ou suspeição entre o Promotor de Justiça e o Magistrado Vinícius Pacheco de Araújo, nem mesmo são contemporâneas aos fatos, ou há indicação de qualquer interesse pessoal.

INDEFIRO,
de igual sorte, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA (segunda parte do §1º, do art. 146, do CPC), tendo em vista que o incidente de suspeição
pressupõe a presença do Juiz dito suspeito na presidência atual da demanda, com o objetivo de afastá-lo e, como dito,
o alegado excepto não dirige o processo há quase 03 (três) anos.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada violou os dispositivos legais que disciplinam o incidente de suspeição, notadamente o art. 146, § 1º do CPC, ao indeferir o processamento do incidente sem a devida remessa ao Tribunal competente, não obstante ter sido apontada amizade íntima entre o Magistrado e o Promotor de Justiça atuantes na ação originária.

Aduz que houve prática reiterada de atos processuais pelo Magistrado, mesmo diante das causas de suspeição já existentes, demonstradas por meio de registros fotográficos, comunicações privadas e viagens conjuntas. Argumenta que tais condutas violam o princípio da imparcialidade do julgador e configuram hipóteses de suspeição, nos termos dos art. 145, I e IV do CPC.

Sustenta, ainda, que a atuação conjunta e célere entre o Juízo e o Ministério Público, principalmente no contexto da deflagração da denominada “Operação Prenúncio”, reforça a alegação de parcialidade, tornando necessário o regular processamento do incidente de suspeição para resguardar a lisura do feito.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e de todas as decisões proferidas pelo Juízo indicado como suspeito, com o processamento do incidente de suspeição e a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como, no mérito, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido os pedidos de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal. Contra esta decisão, o Recorrente interpôs recurso de agravo interno.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, contrapondo a pretensão recursal.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar se deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a arguição de suspeição, bem como, indeferiu a remessa do incidente ao TJ/PA para processamento.

Conforme exposto na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, não há controvérsia quanto ao fato de que o magistrado que se alega suspeição foi removido da Comarca de Altamira, deixando a condução do processo há cerca de 03 (três) anos.

Nos termos da legislação processual – art. 146. § 1º do CPC - se o Juiz reconhecer a suspeição, determinará a remessa ao substituto, em não reconhecendo, determinará a remessa ao Tribunal para processar o incidente.

Desta forma, a finalidade do incidente destina-se à remoção do magistrado que esteja agindo com ausência de imparcialidade.

Na hipótese de o afastamento já ter ocorrido não há razões para que o magistrado substituto declare suspeição. Neste caso, o incidente perde seu objeto, uma vez que sua finalidade, consistente no afastamento do magistrado, já foi alcançada. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL - REMOÇÃO DO MAGISTRADO EXCEPTO - PERDA DE OBJETO - PREJUDICADO. Com a remoção do magistrado excepto, há perda do objeto do incidente de suspeição cível.

(TJ-MG - Incid: 00957494120228130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/01/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2023)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. HIPÓTESE EM QUE O MAGISTRADO NÃO ATUA MAIS NA COMARCA EM QUE TRAMITA O FEITO EM QUE SUSCITADA A SUSPEIÇÃO. Considerando-se que o magistrado excepto não mais jurisdiciona na comarca em que suscitado o incidente, a presente Exceção de Suspeição perdeu o objeto, restando prejudicada, nos termos do art. 485, IV, do CPC.EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - PET: 70084701986 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 03/12/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

Além disto, verifica-se que o Recorrente pretende demonstrar a alegada suspeição com registros de redes sociais do ano de 2021, no entanto, somente arguiu o incidente em 30.06.2023 após ter apresentado diversas manifestações e contestação à ação originária.

Da mesma forma, suscita que as movimentações processuais ocorridas na época do ajuizamento da ação e do cumprimento do mandado de busca e apreensão em outubro de 2020, demonstram a alegada parcialidade do Juízo de 1º grau, contudo, somente argui a matéria em junho de 2023, deixando, portanto, de suscitá-la no prazo previsto nos artigos. 146 e 148, § 1º do CPC:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

(...)

Art. 148 (...)

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Destarte, tendo o Agravante deixado de arguir o incidente após o conhecimento dos fatos que fundamentam o pedido de suspeição, deve ser reconhecida a preclusão para arguição da matéria.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 96 A 111 E 254, I E V, TODOS DO CPP. NULIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO COM SUPORTE NA INTEMPESTIVIDADE.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE FALAR NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEVIDAMENTE CONSTATADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃONORMATIVA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição do magistrado, por ter sido manejada intempestivamente, após a ocorrência de preclusão consumativa, e por não haver demonstração de parcialidade do juiz, além da perda de objeto em razão da remoção do magistrado da comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à oposição da exceção de suspeição; e (ii) estabelecer se é cabível sustentação oral em agravo regimental no agravo em recurso especial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O agravante já tinha plena ciência dos fatos que poderiam embasar a exceção de suspeição quando teve acesso aos autos relacionados e foi regularmente habilitado nos mesmos, devendo, portanto, ter arguido a suspeição na primeira oportunidade, conforme o disposto no art. 96 do CPP, o que não ocorreu, configurando a preclusão consumativa. 4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tem de falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme precedentes mencionados.
5. Quanto ao pedido de sustentação oral, a inovação introduzida pela Lei n . 14.365/2022, que garante ao advogado o direito à sustentação em agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, não contempla o agravo regimental no agravo em recurso especial, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito.IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento:1. A preclusão consumativa se configura quando a parte não opõe a exceção de suspeição na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, especialmente quando já possui acesso aos elementos necessários para tal.2 . Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 96; Lei n. 8 .906/1994, art. 7º, § 2º- B, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 152 .113/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 6 .9.2011, DJe 21.9.2011; STJ, AgRg no AREsp n . 2.352.746/PR, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6.10.2023;STF, ED no AgR no ARE n. 1 .367.344/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27 .3.2023.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1989494 PR 2021/0322598-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (grifei).

Do mesmo modo, os Tribunais pátrios tem decidido:

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MATÉRIA ARGUIDA EXTEPOMPORANEAMENTE - PRECLUSÃO. Para recusar a atuação do juiz, opondo o incidente de exceção de suspeição em decorrência de algum ato por ele praticado, deve a parte fazê-lo na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

(TJ-MG - Exceção Suspeição: 13444820320238130000, Relator.: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/08/2023)

PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ALEGADA PARCIALIDADE
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXCEÇÃO OPOSTA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS, CONTADO DO CONHECIMENTO DO FATO ENSEJADOR DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. ART. 146 DO CÓDIGO DE INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-PR - PET: 00002735820218160054 Bocaiúva do Sul 0000273-58.2021.8.16 .0054 (Acórdão), Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 15/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou o incidente de suspeição
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o voto.

P. R. I.

Belém, 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025